Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725258-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE RIBEIRO BUSTAMANTE, SERGIO RIBEIRO BUSTAMANTE, SIDNEI RIBEIRO BUSTAMANTE, ARIOVALDO DE GODOY, ANDREIA BUSTAMANTE DE GODOY DE CASTRO, ALEXANDRE BUSTAMANTE DE GODOY, ANDERSON BUSTAMANTE DE GODOY, ANA PAULA BUSTAMANTE DE GODOY, ANTONIO BADANAI, JESSIKA BUSTAMANTE DE LIMA, ANDRE BUSTAMANTE RUBIO, ESMERALDA EUNICE BUSTAMANTE CADENA, ORLANDO MATOS BUSTAMANTE SOBRINHO, ADILSON MATTOS BUSTAMANTE, JOSE MANOEL MATTOS BUSTAMANTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A parte apelante pleiteia, em seu recurso (ID 60377093), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a parte recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência, tampouco documentos que comprovem a situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o/a agravante/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora